Tribunal: STF
Processo: ARE 1534650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança.



2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária.



III. Razões de decidir



4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma.



5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.